Tribunal: TJMT
Processo: 1020634-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020634-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FELIPE MOTA GAUDENCIO DE BRITO
AGRAVADO: VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA
Proc. referência: Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento e pedido de tutela de urgência n. 1038406- 35.2021.8.11.0041, em trâmite na 9a Vara Cível da Capital.
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONSIGNAR PARCELA INCONTROVERSA E AFASTAR A MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Na espécie, a teor do que dispõe a Súmula 380 do STJ, o depósito de valor parcial não descaracteriza a mora.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Felipe Mota Gaudencio de Brito contra a decisão que, na Ação de Revisão Contratual cumulada com Consignação em Pagamento, movida em desfavor de Vila Jardim Incorporações Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência para a consignação de prestações vencidas e vincendas de financiamento imobiliário, sem a taxa de correção monetária pelo IGP-M, até a solução do mérito, a fim de que seja afastada a mora.
O Agravante explica que efetuou a aquisição de dois lotes (números 11 e 12) no Condomínio Villa Jardim, com estimativa de valor final financiado para o lote n. 11 de R$361.047,50 e para o lote de n. 12 de R$365.027,90, todavia, o índice de correção contratual imposto no contrato (IGP–M), está provocando onerosidade excessiva.
Diz que o valor já recebido no contrato referente ao Lote 11 foi de R$191.527,40 e que resta um total de R$315.478,07, que, no Lote 12, consta do extrato que já foi efetuado o pagamento de R$193.202,55 e resta um total de R$319.421,62.
Aduz que o valor final do Lote 11 saltou para o total de R$507.005,47 e do Lote 12 para R$512.624,17, ambos com o financiamento.
Assim, defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada e a necessidade de reforma da decisão agravada, ao argumento de excessiva onerosidade decorrente do alto índice (IGP –M) da taxa de correção monetária imposta nos contratos.
Por fim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que lhe seja permitido consignar o valor das prestações vencidas e vincendas do financiamento imobiliário, sem a taxa de correção pelo referido índice, por consequência, afastar a mora e, no mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a liminar deferida.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Decido.
Possível o julgamento por decisão monocrática, com amparo na Súmula 568 do STJ, por se tratar de matéria com entendimento jurisprudencial dominante.
Dispõe a referida Súmula 568 do STJ:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (grifei).
Realça-se, ainda, a possibilidade de julgamento deste recurso, por decisão monocrática, ou seja, sem a necessidade de contraminuta, porquanto não houve a prolação de despacho inicial de citação, ou seja, ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.
No caso, o agravante pretende, em sede de liminar, consignar prestações vencidas e vincendas de contrato de imobiliário, sem o acréscimo da correção monetária pactuada (IGP-M), para que seja afastada a mora, todavia, nestes casos, a jurisprudência entende que o depósito de parcela incontroversa não fasta a mora.
Reiterado entendimento jurisprudencial é no sentido de que o mero ajuizamento de ação revisional não afasta a mora.
Com efeito, no que diz respeito à Ação de Revisão de Contrato, dentre outras, em que se utiliza como matéria de defesa o pedido revisão de cláusulas do contrato, o simples pedido de revisão de cláusulas contratuais, por si só, não descaracteriza a mora.
Neste sentido é a regra da Súmula 380 do STJ, de 22.4.2009:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
Cumpre ressaltar também, que não há descaracterização da mora, nas ações, autônomas, de Consignação em Pagamento, ou, até mesmo em pedido de consignação feito cumulativamente com outros pedidos em ações outras (por exemplo: Revisão de Contrato c/c Consignação em Pagamento), como no caso, se o depósito for de valor parcial, vale dizer, apenas no montante que a parte entenda devido:
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA INJUSTA – COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – DEPÓSITO PARCIAL EM JUÍZO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para se exonerar da obrigação, compete ao autor da ação de consignação em pagamento comprovar a recusa injusta do credor em receber as parcelas do financiamento firmado entre as partes. O mero ajuizamento de ação de consignação em pagamento, MORMENTE COM O DEPÓSITO A MENOR DAS PARCELAS CONTRATADAS, NÃO TEM O CONDÃO DE ELIDIR A MORA. (TJMS, Apelação no 0806721-08.2017.8112.0008, 5a Câmara Cível, Relator Vladimir Abreu da Silva, Julgamento: 12.7.2018) (grifei).
Ainda:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - TUTELA DE URGÊNCIA - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO - POSSIBILIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO PARCIAL. Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Discutindo-se os valores contratados, é possível o depósito judicial das parcelas no valor que a parte entende devido, CONTUDO, SEM SE DESCARACTERIZAR A MORA.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.016319-2/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 14/04/2021) (grifei).
Também:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LIMITAÇÃO DA ASTREINTE. PEDIDO PREJUDICADO.
1. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, SOMENTE O DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL do contrato TEM O CONDÃO DE AFASTAR A MORA, nos termos da Súmula no 380 do STJ.
2. Fica prejudicado o exame da pretensão recursal alusiva a limitação da astreinte, eis que fixada com intuito de verem cumpridas as providências para o afastamento da mora, a qual com a reforma do julgado não restou descaracterizada. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (TJGO - Agravo de Instrumento 0063175-22.2021.809.0000, 3a Câmara Cível, Relator Des. Itamar de Lima, Julgamento: 03 de maio de 2021) (grifei).
Realça-se, a descaracterização é possível, todavia, quando houver a presença concomitante dos requisitos (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão, além da (III) consignação ou caução idônea do valor total do contrato, ou, consignação/caução idônea da parte do contrato que é objeto de contestação, neste último caso, na hipótese de a discussão não ser sobre a integralidade do contrato, mas apenas de parte dele.
Por derradeiro, a questão acerca da existência, ou não, de eventuais abusividades no contrato, é questão de mérito a ser resolvida pela sentença, na origem.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, mantém-se inalterada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para consignar valor das prestações vencidas e vincendas de financiamento imobiliário, sem a taxa de correção monetária pelo índice contratado, a fim de que seja afastada a mora.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)